Tribunal: TCU
Processo: 011.875/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes pessoas físicas, com condenação em débito, aplicação de multa e sanção de inabilitação, e declarou a inidoneidade dos recorrentes pessoas jurídicas em tomada de contas especial em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse que tinha por objeto a construção de Centro de Artes e Praça do Espinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de recursos de reconsideração interpostos por Conseng Consultoria e Engenharia Ltda., Construtora CHC Ltda., Antônio César Coe Pinto e Silvia Helena Lobo Costa Lima Leite contra o Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Conseng Consultoria e Engenharia Ltda. e Construtora CHC Ltda. e, no mérito, negar-lhes provimentos; 9.2. conhecer dos recursos interpostos por Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite e Antônio César Coe Pinto e, no mérito, dar-lhes provimentos para: 9.2.1. excluir a responsabilidade de Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno pelos débitos solidários constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário ; 9.2.2. tornar sem efeito as multas aplicadas a Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno pelo subitem 9.5 do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário ; 9.2.3. excluir os nomes de Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno do subitem 9.8 do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário ; 9.2.4. tornar sem efeito as inabilitações de Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, declarada pelo subitem 9.9 do Acórdão 2529/2019-TCU-Plenário ; 9.2.5. julgar regulares as contas de Sílvia Helena Lobo Costa Lima Leite, Antônio César Coe Pinto, Hugoberto Ferreira Teles e Francisco José Damasceno e dar-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.